Tribunal: TJDFT
Processo: 0737404-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737404-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANY SILVA DE SOUZA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, IRANY SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 25853499 e 25853503, pags. 380/389 e 393/405), interpostas pelas Rés, M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e de recurso adesivo interposto pela Autora, IRANY SILVA DE SOUZA (ID 25853510, pags. 412/421), todos, em face da sentença (ID 25853495, pags. 362/369), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e de inversão do ônus da prova. O benefício da justiça gratuita foi deferido à Autora (ID 25853455, pag. 233). Em sua contestação (ID 25853459, pags. 243/256), a Primeira Ré (M. A. C.) arguiu preliminar de “indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça”. Nesse sentido, sustentou a inexistência de comprovação da aludida hipossuficiência financeira da Autora, para que fizesse jus ao benefício da justiça gratuita, “na medida em que não carreia aos autos o seu comprovante de rendimentos, in casu, seu contracheque, tampouco, apresenta cópia de suas declarações de Renda e bens, carreando ao processo cópias de despesas que não condizem com as condições de pobreza”. Sobreveio a sentença recorrida (ID 25853495, pags. 362/369), na qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar supra, sob o fundamento de que a Primeira Ré (M. A. C.) não comprovou a inexistência dos pressupostos para este desiderato. As Rés interpõem apelações (ID’s 25853499 e 25853503, pags. 380/389 e 393/405). A Autora interpõe recurso adesivo (ID 25853510, pags. 412/421); deixando de recolher o preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita pelo Juízo a quo. A Autora, ora Apelada, apresenta contrarrazões às apelações principais, defendendo, em suma, os desprovimentos destes recursos (ID 25853512, pags. 423/431). As Rés, ora Apeladas, apresentam contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo, em suma, o seu desprovimento (ID’s 25853518 e 25853520, pags. 437/443 e 445/455). De forma complementar, a Primeira Apelada (M.A.C.) impugna a manutenção da concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante. Nesse sentido, sustenta que “a situação de hipossuficiência afirmada não foi demonstrada, nem é aferível de plano, pelos elementos constantes dos autos, [pois] não basta para a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça a mera afirmação de pobreza do requerente”. Por conseguinte, defende que “é contraditória a situação econômica declarada pela apelante, na medida em que não pode ser considerado “pobre” na acepção jurídica do termo aquele que comprova nos autos possuir renda em muito superior a média dos brasileiros, devendo no mínimo, arcar com as custas do processo”. Portanto, “impugna o pedido de justiça gratuita formulado, devendo este ser intimado para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção”. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10, 932, I e 1.009, §§ 1o e 2o, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Autora, ora Apelante do recurso adesivo, sobre a impugnação ao deferimento do benefício da justiça gratuita, arguida pela Primeira Apelada (M. A. C.). Neste diapasão, verifica-se que a Autora, ora Apelante, na fase cognitiva, requereu as benesses da justiça gratuita, juntando (ID’s 25853440, 25853439, 25853449, 25853450, 25853451, 25853453 e 25853454, pags. 21/22; 226/228 e 231/232): i) a declaração de hipossuficiência financeira; ii) comprovante de pagamento de plano de saúde referente ao ano de 2019 no valor mensal de R$ 2.352,45; iii) boleto bancário de pagamento à concessionária de energia elétrica, referente ao mês de novembro de 2019, no valor de R$ 333,17; iv) boleto bancário de pagamento de tarifa condominial do imóvel que, na petição inicial, qualifica como seu domicílio, referente ao mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 1.050,00; v) fatura de cartão de crédito cujo limite é de R$ 9.300,00, referente a dezembro de 2019, no valor de R$ 1.122,05 (Atacadão Brasília); vi) boleto bancário de pagamento à concessionária de telefonia fixa, móvel e internet, referente ao mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 186,98; e vii) boleto bancário de pagamento de TV por assinatura, referente ao mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 258,98. Por conseguinte, nos termos do art. 374, III, do CPC, é incontroverso nestes autos que, quando a petição inicial foi protocolizada em idos de dezembro de 2019, a Autora, ora Apelante, somente, com estes comprovantes, possuía despesas mensais, no montante de R$ 5.303,63. Nesse sentido, salvo comprovação em sentido contrário, também, é factível que a despesa com cartão de crédito seja referente ao item alimentação, dentre outros, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil, c/c, art. 375 (primeira parte) do CPC, pois se trata de aquisição de produtos em supermercado. Portanto, dos autos não emerge despesa com moradia (aluguel ou prestação financiamento imobiliário), tampouco com medicação; bem como a renda mensal desta parte processual, para que, ante o cotejo necessário, afira-se a sua real hipossuficiência financeira. Nesse sentido, conquanto o Juízo a quo tenha-lhe deferido o benefício, nesta fase recursal, em razão da impugnação correlata, impende-se que se oportunize à Apelante a chance de comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inclusive as custas iniciais e o preparo do seu recurso adesivo, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC. É que, ao contrário dos fundamentos do Juízo a quo, o ônus da prova correlato não é da Impugnante, mas da Impugnada, de acordo com este parágrafo. Por conseguinte, a dispensa do recolhimento das custas iniciais e do preparo até o julgamento desta impugnação é medida que se impõe, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Com efeito, dos autos emerge, nos termos da qualificação constante da petição inicial (ID 25853436, pags. 6/18), que a Apelante é aposentada, bem como declara-se divorciada. Contudo, dos autos não emerge comprovação de renda relativa aos seus proventos de aposentadoria, a fim de que se possa estabelecer um cotejo apto a deferir ou indeferir a impugnação em análise, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC. Portanto, demanda por uma instrução mais elaborada por parte da Apelante, a fim de que o deferimento do seu pedido seja mantido nesta fase recursal. Diante desta ordem de ideias, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem comprovações de renda da Apelante, a fim de poder qualificar esta parte processual como uma pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário. Desta forma, inexiste demonstração de gastos eventuais e com alimentação, moradia, saúde etc, os quais se possa cotejar a renda com a despesa. Por outro lado, é fato público, “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”, nos termos do art. 374, IV, do CPC, que esta parte processual aposentou-se em 30/10/2015, no cargo público de Técnica Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União. Ademais, no mês de maio de 2021, uma renda líquida no valor de R$ 9.929,39 (bruto subtraído de previdência oficial (R$ 911,68) e imposto de renda (R$ 1.797,84)), conforme emerge do portal da transparência deste Ente de direito público[1]. Por conseguinte, em razão da presunção legal desde portal eletrônico, notadamente, quando se constata a identidade de números do C.P.F. e do nome desta parte processual, nos termos do art. 374, IV, do CPC, aliado à presunção relativa da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural, ensejam a conclusão, salvo prova em sentido contrário, que as despesas processuais não configuram impossibilidades financeiras para esta parte processual, notadamente, quando se verifica que não sucumbiu na origem. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na sua RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Por conseguinte, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Portanto, em razão da formulação da impugnação, nesta fase recursal, nos termos do art. 99, § 2o (última parte), do CPC, antes de revogar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Ante o exposto, nos termos do Art. 932, I, c/c, 1.009, § 2o, todos do CPC, intime-se a Autora, ora Apelante do recurso adesivo, IRANY SILVA DE SOUZA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao deferimento do benefício da justiça gratuita, arguida pela Primeira Apelada M. A. C. BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, nos termos das suas contrarrazões. Por conseguinte, neste prazo, determino que esta Apelante comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da manutenção do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, comprovante de pagamento de financiamento imobiliário do imóvel que qualifica como seu domicílio, contracheques, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de revogação do benefício concedido na origem, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo e das custas iniciais até o julgamento desta impugnação, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Alternativamente, faculto à Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher as custas iniciais e o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro, sob pena de não conhecimento do seu recurso adesivo e de extinção do feito sem resolução do mérito, após o trânsito em julgado da decisão monocrática que julgar a impugnação, acaso acolhida, no termos dos arts. 101, § 2o e 102, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. [1] Disponível em: &lt;http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/77511451&gt;. Acesso em 06 ago. 2021. Brasília, 6 de agosto de 2021 21:09:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador